Tribunal: TJES
Processo: 0006043-86.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006043-86.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL – VÍCIO DO PRODUTO – FATO DIVERSO – ATRASO NO DEPÓSITO DO ACORDO – MULTA
ANULADA
– AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRI
O
E AMPLA DEFESA – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – RECURSO IMPROVIDO.

1. É consabido que no processo administrativo, assim como no processo judicial, é garantido o contraditório e a ampla defesa, não somente como mera formalidade, mas como poder de influenciar na decisão proferida pela autoridade administrativa.

2. Houve acordo entre a apelada e o consumidor, tendo aquela depositado a importância ajustada, porém com alguns dias de atraso, fato totalmente diverso daquele tratado na decisão do processo administrativo, que condenou a recorrida por não reparar o vício do produto.

3. Como a apelada não pode influir na decisão proferida pelo PROCON, não resta dúvida de que houve afronta ao devido processo legal administrativo, tornando nula a decisão do processo administrativo e, por consequência, a multa aplicada.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presente os requisitos de admissibilidade e sem questões preliminares a serem enfrentadas,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do mérito, como segue.

Depreende-se dos autos que
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
foi condenada administrativamente pelo
PROCON/ES
, nos autos do processo administrativo nº 0112-046.039-8, ao pagamento do montante de R$ 36.894,21 (trinta e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos), a título de multa prevista no art. 56, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, por práticas abusivas cometidas contra o consumidor, conforme decisão de fls. 159/161 dos autos originários (id. 7523326).

Na origem, a apelada
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
ajuizou esta demanda com o intento de ver a multa integralmente anulada.

O juízo de 1º grau julgou procedente a pretensão autoral para anular a multa aplicada pelo PROCON, por entender que a prova documental colacionada aos autos demonstra o cumprimento do acordo entabulado entre as partes, o que afasta o fundamento para imposição da multa administrativa.

Irresignado, o
PROCON/ES
se insurge contra a sentença proferida e sustenta, em suma, que houve correta aplicação da multa, pois o recorrido descumpriu o prazo estabelecido no acordo firmado na audiência realizada no procedimento administrativo.

O juízo
a quo
fez uma breve síntese dos acontecimentos no processo administrativo perante o PROCON, senão vejamos:

“
Alega a parte autora que uma consumidora compareceu ao Procon estadual, reclamando acerca de vício em celular fabricado pela requerente, adquirido por R$ 299,00. A partir desse contexto fático, instaurou-se Processo Administrativo nº 0112-046.039-8 (fls. 159), tendo sido aplicada, ao final, uma multa administrativa no valor de 12.490 VRTEs (fls. 162), equivalente na época a R$ 36.894,21, sob o fundamento de práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)
”

Diante desses fatos, foi realizada uma audiência de conciliação perante o PROCON, registrada pelo documento que consta à fl. 135 dos autos originários (id. 7523326), ocasião em que a empresa ora apelada comprometeu-se a restituir o valor do bem à consumidora, informando que a restituição estava agendada para o dia 19/03/2013.

No entanto, conforme se observa do comprovante de fl. 154 e do documento de fl. 152 (id. 7523326), a restituição foi realizada no dia 09/04/2013, ou seja, com 21 dias de atraso.

Ao que se verifica, é justamente esse o principal argumento suscitado pelo apelante em sede recursal, pois é sustentado que a aplicação da multa é correta e se justifica pelo atraso no depósito do valor acordado.

É consabido que no processo administrativo, assim como no processo judicial, é garantido o contraditório e a ampla defesa, não somente como mera formalidade, mas como poder de influenciar na decisão proferida pela autoridade administrativa.

No caso em tela, apesar de ter havido o regular processo administrativo, ele foi todo instruído e a decisão foi proferida sob a alegação de que a apelada não teria reparado o vício do produto, o que acabou culminando em sua condenação ao pagamento da multa aplicada pelo PROCON.

Ocorre que, como demonstrado anteriormente, houve acordo entre a apelada e o consumidor, tendo aquela depositado a importância ajustada, porém com alguns dias de atraso, fato diverso daquele tratado na decisão do processo administrativo de nº 0112-046.039-8, que condenou a empresa apelada por não reparar o vício do produto.

Importante salientar que, não obstante ter sido informado pela consumidora que o depósito do valor a ser restituído não foi feito na data estipulada (fl. 152 – id. 7523326), em abril de 2013, a empresa apelada juntou ao processo administrativo o comprovante do depósito realizado no dia 09/04/2013.

Extrai-se da notificação de fl. 157 (id. 7523326) que, já em agosto de 2013, a apelada foi notificada para manifestar-se a respeito da seguinte ocorrência:

“Deixar de trocar o produto impróprio, inadequado, ou de valor diminuído, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou de restituir imediatamente a quantia paga, devidamente corrigida, ou fazer abatimento proporcional do preço, a critério do consumidor”

No mesmo sentido, a decisão que impôs a penalidade justifica-se pelo não cumprimento do acordo, quando, na verdade, o que se comprovou nos autos foi que o valor acordado foi integralmente depositado, porém com atraso de 21 dias.

Diante disso, nota-se que, apesar de ser a multa justificada, em sede recursal, pelo atraso no cumprimento, no processo administrativo a penalidade foi justificada pelo não cumprimento, o que não corresponde a realidade.

Como a apelada não pôde influir na decisão proferida pelo PROCON, visto não ter sido notificada para manifestar-se a respeito do atraso no depósito – real motivação da penalidade, de acordo com o apelante, não resta dúvida de que houve afronta ao devido processo legal administrativo, tornando nula a decisão do processo administrativo nº 0112-046.039-8 e, por consequência, a multa aplicada.

Sendo assim, não merece reforma a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, pois sua conclusão encontra-se pautada na estrita legalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para o montante de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)